Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-27.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO NECESSIDADE, CONTUDO, DE
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.
Num. 42840002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relat

Inteiro teor:
16/12/2021
Número: 0600483-27.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2021
Processo referência: 0600483-27.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600483-
27.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Sandra Marcia da Silva, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020, apresentadas
por Sandra Marcia da Silva, candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB, no município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em
vista vedação de doação de recursos do FEFC a candidatos de partidos diversos do qual o recurso
é originário, pois não existe coligação na eleição proporcional. Os partidos PSL e PSB,
recebedores de FEFC, não estavam coligados na eleição proporcional com o PRTB, recebedor do
repasse. Assim, o candidato a vereador do PRTB não poderia receber doações provenientes de
recursos de FEFC dos partidos PSL e PSB ou de seus candidatos, realizadas pela candidata a vice-
prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, vedado pelo art. 17, §2º da Res. 23607/2019. No tocante ao
pagamento de contador e advogado, o candidato informou que os honorários advocatícios e
contábeis foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, contrariando o que dispõe o art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRA MARCIA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
SANDRA MARCIA DA SILVA (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
002
14/12/2021 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.120

RECURSO ELEITORAL 0600483-27.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRA MARCIA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: SANDRA MARCIA DA SILVA
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
C O L I G A D A S
N A
E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO
PARTIDO NECESSIDADE, CONTUDO, DE
E S C L A R E C I M E N T O D E Q U E M
S U P O R T O U T A I S D E S P E S A S .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO
IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.
Num. 42840002 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na
eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo
regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação
de coligações nas eleições proporcionais,
pelo que descabida a solidariedade
estabelecida na sentença a esse respeito

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE
23.607/1917 não proíbe a doação de
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Embora a alteração introduzida pela Lei
n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como
tal, permanece a obrigação de registrá-los
nas contas. Precedente.

5. A determinação de solidariedade para o
caso de irregularidade no pagamento pela
entidade partidária não ofende os princípios
da ampla defesa e do contraditório, seja
porque se trata de norma expressa (art. 17,
§ 9º, da Resolução-TSE 23.607/2019), seja
porque eventual condenação do candidato
exigirá sua prévia manifestação.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42840002 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por SANDRA MARCIA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com
ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como apontando que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do art. 75, da citada Resolução. (ID 42733445).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) a análise de
eventuais irregularidades no uso de recursos do FEFC deverão ser feitas na prestação de contas
do partido; b) não é possível afirmar de pronto que houve a utilização de recursos do FEFC pelo
PRTB para pagamento de honorários advocatícios e contábeis, e assim não é possível a
aplicação do art. 17, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/2019; c) a impossibilidade de constatação
inequívoca do uso irregular de recursos do FEFC é incongruente com a responsabilização nos os
ermos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019; d) não há que se falar em
solidariedade entre o partido e o candidato; e) a determinação de solidariedade a partir de
suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato,
fere o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para
o fim de ser afastada qualquer responsabilização solidária no que tange à devolução prevista no
§ 9º do art. 17, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a manutenção da aprovação das contas.
(ID 42733454).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42813011).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de SANDRA MARCIA DA SILVA, candidata ao cargo de vereador no
Município de Campina Grande do Sul, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

Irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal
Num. 42840002 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

– PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas
ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe
o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

abertura de conta corrente em tempo superior a dez dias da concessão do
CNPJ.

Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

a) Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária.

No parecer técnico foi indicado como irregular o recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro, pagos com recurso do FEFC no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a
vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas a recorrente, pertencente a outro partido
político – PRTB.

A d. juíza consignou em sua decisão que “o repasse irregular foi realizado pela
coligação majoritária, o que gera apenas ressalvas nas contas apresentadas e a solidariedade na
devolução dos valores, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019.” (ID 42733445).

Embora esse tema não seja objeto de recurso, impõe-se examina-lo em razão da
solidariedade fixada na sentença, o que é objeto de impugnação pela recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE
23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
Num. 42840002 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
Num. 42840002 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Num. 42840002 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Anote-se que por ocasião do julgamento da prestação de contas do prefeito eleito
do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua vice, BELENICE
KOFFKE BUFF ROTINI (Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195), esta Corte reconheceu a
Regularidade das doações de material de campanha, doações estimáveis com utilização do
recurso do FEFC, feitas aos candidatos da proporcional coligados na eleição majoritária.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, consistente em material de campanha, de candidato ao cargo de vice-
prefeito, coligado ao partido da recorrente na chapa majoritária, afastando também,
consequentemente, a determinação de solidariedade na eventual devolução da importância de
R$ 470,00 decorrente desta doação.

b) Ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e advogado;

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata
informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo
não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB (PCE 0600479-87.2020.6.16.0195), verificou que este consta
como inadimplente.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
Num. 42840002 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimada a prestar esclarecimentos a recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 42733440).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PRTB (PCE 0600751-
81.2020.6.16.0195), constatou-se que consta como inadimplente, não sendo possível a análise
da movimentação financeira.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PRTB foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, ocasião em que a agremiação apresentou os seguintes documentos:

Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB:

1. Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da
eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 1.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020 (ID 42698201)

2. Declaração firmada pelo dirigente do partido, em que i) confirma a contratação
dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os
candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado
quando for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID
42698208).

3.Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PRTB de Campina
Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua
Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços
Técnicos Contábil na elaboração da prestação de contas da Campanha
Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 600,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Num. 42840002 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707361)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade da beneficiada (art. 17, § 9º, e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação da recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a da candidata, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor da recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na
verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução
23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve nenhum prejuízo a recorrente, pelo que até
mesmo é questionável, nesse ponto, o interesse recursal.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca da irregularidade advinda
da abertura extemporânea de conta corrente, tendo em vista que essa falha não ensejou a
desaprovação das contas, e conforme restou assentado na decisão “ não há indícios de
movimentação financeira anterior à sua abertura e não houve prejuízo para a análise das contas,
ocasionando apenas ressalva”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para,
em razão da ausência de ilicitude da doação de material de campanha por candidato da
majoritária, custeados com recursos do FEFC, afastar a solidariedade estabelecida na sentença a
esse respeito, mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de SANDRA
MARCIA DA SILVA, assim como a solidariedade prevista na sentença em caso da necessidade
de devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
eventualmente utilizados para pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, em
desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE
23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 42840002 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600483-27.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
SANDRA MARCIA DA SILVA VEREADOR, SANDRA MARCIA DA SILVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A, TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.12.2021.

Num. 42840002 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/12/2021 17:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121417475392100000041814820
Número do documento: 21121417475392100000041814820